Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008578-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN CUSTODIO DA SILVA - CPF: 594.404.651-15 (APELADO), GABRIELLA BORGES BARBOSA - CPF: 026.811.901-50 (ADVOGADO), MILENNE VIEIRA ORMONDE - CPF: 027.792.371-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 18 do CPC,
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

[...] Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.
[...] (
N.U 1013695-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008578-48.2020.8.11.0002

APELANTE:

MIRIAN CUSTODIO DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIRIAN CUSTODIO DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa. Juíza Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que declarando
ex officio
a carência da ação por ilegitimidade ativa, julgou
extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a sua legitimidade ativa, aduzindo que o Código de Defesa do Consumidor define em seu art. 2o, conceitua consumidor como
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
e que a titularidade da conta de energia elétrica comprova apenas a existência de mero ato comercial de serviço de distribuição de energia, não sendo necessária que esteja em nome da consumidora, visto que a definição de consumidor independe do ato de aquisição ou contratual. (sic)

Sustenta a recorrente, que é a usuária da Unidade Consumidora no 6/2066639-2 e logrou êxito em demonstrar que reside naquele imóvel com sua filha e neta, sendo a pessoa que quita os débitos da casa, e a princípio, as contas eram emitidas em nome de seu filho Kelvin Rodrigues da Silva Lima, este que passou a residir no Japão no segundo semestre de 2016.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a concessão da tutela recursal em caráter de urgência para que a empresa ré se abstenha de efetuar o corte de energia da unidade consumidora e de negativar o nome do titular da unidade consumidora nos cadastros de inadimplentes, bem como pugna pelo provimento do recurso para declarar a legitimidade ativa da recorrente e determinar o curso natural da ação declaratória de inexistência de débito. (Id. 48343951).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões conforme certificado no Id. 48343963.

A apelante pugnou pela concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MIRIAN CUSTODIO DA SILVA

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é usuária da Unidade Consumidora no 6/2066639-2
, e
que as faturas sempre foram emitidas em nome do filho, Kelvin Rodrigues da Silva Lima
.

Consignou que
em novembro de 2019, surpreendeu-se com duas faturas já lançadas, ambas com vencimento para o mês de fevereiro de 2020, sendo uma no valor de R$ 754,20 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e outra no valor de 3.560,53 (três mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para impedir a requerida de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada, declarando,
ex officio,
a carência da ação por ilegitimidade ativa, julgou
extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a ilegitimidade ativa da autora em pleitear a inexistência do débito,
uma vez que não seria a titular da unidade consumidora em questão
.

De uma análise dos autos, especialmente pelos documentos acostados no id. 48340987/48340990, constata-se que, de fato, todas as faturas da UC estão em nome de terceira pessoa, Kelvin Rodrigues da Silva.

Dessa forma, têm-se que a autora não possui nenhuma relação jurídica com a concessionária ré que possa permitir discutir o débito, bem como pleitear indenização por danos morais por não possuir, repito, qualquer relação jurídica com a concessionária.

Logo, evidencia-se que a capacidade para reivindicar tais pretensões em juízo, em face da suposta falha na prestação do serviço, seria de Kelvin Rodrigues da Silva, titular da Unidade Consumidora no 6/2066639-2.

Assim, a situação jurídica impede a autora, ora apelante, de ajuizar demanda dessa natureza em nome próprio.

Consoante dispõe o artigo 18 do CPC,
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Ademais, este foi o entendimento esposado pela magistrada sentenciante,
in litteris
:

“Então, para se configurar a legitimidade ativa, seria necessário que a autora da demanda fosse a titular do direito a ser visado o que, no caso em questão, não se verifica.

Da análise da inicial, instrumento procuratório e declaração de hipossuficiência observo que indicam o autor, pessoa natural, MIRIAN CUSTODIO DA SILVA - como titular da ação.

Contudo, conforme as faturas juntadas à Id. no 30308449, estas estão em nome de KELVIN RODRIGUES DA SILVA LIMA, tornando a autora indica na inicial, estranha à lide”.

Portanto, torna-se evidente no caso concreto a ilegitimidade da apelante para figurar no polo ativo da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo as regras de distribuição clássica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 2. O débito, decorrente tanto do serviço de fornecimento de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária. 4. Incumbe ao consumidor a comunicação à prestadora do serviço de modificações cadastrais. 5. A inércia do usuário quanto à comunicação da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros
. 6. Apelação conhecida e desprovida."
(
TJDFT
. Apelação Cível n. 07089007520188070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJ 13/03/2019). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – PREPARO – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - FATURA EM NOME DE TERCEIRO E ENDEREÇO NELA CONSTANTE DIVERGENTE DO DA AUTORA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar do artigo 1.007 do CPC exigir que o preparo seja feito no ato da interposição do Recurso, deve ser excepcionada a regra quando ficar comprovada a ocorrência de fato impeditivo à sua regular realização. Quando os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso, é descabida a alegação de ausência de dialeticidade. Se as faturas de energia elétrica encontram-se em nome de outra pessoa que não integra a lide e o endereço nelas constante diverge daquele fornecido pela autora, proprietária do imóvel, impõe-se a extinção do processo por ilegitimidade ativa.”
(N.U 0000906-43.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.
A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.” (
N.U 1013695-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Concedo a autora/apelante, as benesses da assistência judiciária gratuita nesta fase recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020